Tribunal: TJDFT
Processo: 0702233-79.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRAVENÇÃO PENAL. ARTIGO 19 DA LCP. PORTE DE ARMA BRANCA. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RÉU REINCIDENTE. REGIME DA PENA INICIAL SEMIABERTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de apelação interposta pelo réu contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o como incurso nas penas do artigo art. 19 da Lei Contravenções Penais, fixando a pena no mínimo legal, isto é, em 15 (quinze) dias de prisão simples e o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

2. O Ministério público oficiou pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID n.43229023).

3. Em seu recurso, o autor requereu sua absolvição sob o fundamento da atipicidade da conduta ou sob o fundamento de que portava o canivete para uso doméstico, ou seja, que o utensílio se tratava de uma ferramenta para uso pessoal e não pode ser considerado arma com potencial letal, havendo insuficiência probatória quanto à intenção de uso desvirtuado da arma. Alternativamente, requereu a fixação do regime inicial aberto, em razão de, no caso concreto, não se tratar de reincidência específica.

4. Consta da denúncia que: “(...) “No dia 01 de janeiro de 2022, sábado, por volta de 09h00, na QNR 05, Conjunto C, Casa 29, Ceilândia/DF, o denunciado JULIANO ADLEY ARAÚJO MIRANDA, de forma livre e consciente, trazia consigo uma arma (canivete), fora de sua residência ou das dependências desta, sem licença da autoridade competente. Segundo consta do procedimento em epígrafe, policiais militares realizavam patrulhamento de rotina na região de Ceilândia Norte/DF, quando avistaram dois indivíduos, dentre eles o ora denunciado, em atitude suspeita e decidiram abordá-los. Durante a revista pessoal, os policiais encontrado no bolso do denunciado uma arma (canivete) afiado. Indagado, o denunciado disse que portava o referido canivete para se defender de alguns desafetos que, em outra ocasião, o balearam”.

5. Atipicidade – ausência de regulamentação. O entendimento jurisprudencial dominante é o de que a contravenção penal do art. 19 da LCP, no tocante à arma branca, permanece como figura típica no ordenamento jurídico pátrio, mesmo após o advento das Leis no 9.437/97 e 10.826/2003 (Estatuto do Desarmamento), e prescinde de regulamentação estatal para sua configuração. O elemento normativo do tipo contido na expressão “sem licença da autoridade” (artigo 19 da LCP) referia-se tão somente às armas de fogo, quando o porte de arma de fogo era regulado pela Lei de Contravenções Penais. Com a edição da Lei 9.437/97 e posteriormente da Lei no 10.826/03, a posse e o porte de armas de fogo deixaram de ser regulados pela Lei das Contravenções, subsistindo a contravenção em relação aos demais instrumentos utilizáveis como arma. Portanto, não há que se falar em violação ao princípio da legalidade e, consequentemente, em atipicidade da conduta.

6. A conduta de, consciente e voluntariamente, trazer consigo uma arma (canivete), com considerável poder lesivo, é fato que se amolda ao artigo 19 da LCP. Ressalte-se que a jurisprudência do STJ é firme quanto ao entendimento de que a conduta de porte de arma branca é típica, amoldando-se perfeitamente à infração penal anunciada pelo art. 19 do decreto-lei 3.688/1941, não havendo também falar-se em violação ao princípio da intervenção mínima (STJ - RHC 56.128/MG - 5a Turma - Relator Ministro Ribeiro Dantas - Julgamento em 10/3/2020 - Publicação em 26/3/2020 - Informativo no 668).

7. A materialidade e a autoria da contravenção penal estão cabalmente demonstradas pela ocorrência policial, termo de apreensão, bem como pelas testemunhas ouvidas em juízo, sob o crivo do contraditório.

8. Os policiais militares ouvidos em juízo, Leandro e Geraldo, foram uníssonos ao confirmar os fatos narrados na denúncia. Assim, no caso está comprovado que o apelante trazia consigo a arma branca para finalidade imprópria e não para o seu uso regular e doméstico. Não se tem nenhuma informação comprovada nos autos de circunstâncias pelas quais se pudesse presumir que o porte de arma branca, pelo acusado, se destinava ao uso doméstico.

9. Ademais, o tipo penal previsto no art. 19 da LCP, por ser de perigo abstrato, não exige o intento de uso específico da arma, sendo suficiente para caracterizar o delito o simples porte da arma com potencialidade lesiva.

10. Pedido subsidiário de fixação do regime inicial aberto para o cumprimento de pena. Conforme pacífica jurisprudência do STJ, a circunstância especial de o agente ser reincidente constitui fundamento idôneo para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33, § 2o, do Código Penal, de forma que não é possível a adoção de regime mais brando por simplesmente não se tratar de reincidência específica. Portanto, correta a sentença que fixou o regime inicial semiaberto em razão da reincidência.

11. Apelação conhecida e não provida. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

12. Acórdão elaborado nos termos do art. 82, § 5o, da Lei n. 9099/95.